Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (GARSP). SERVIDORES DA ADASA/DF. TESE FIRMADA EM IRDR. APLICAÇÃO SOBRE A MATÉRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada com vistas à condenação da ADASA/DF – Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal ao pagamento dos valores relativos à Gratificação pela Execução de Atividades de Regulação de Serviços Públicos - GARSP, no período de agosto de 2012 a dezembro de 2016, no percentual de 15% (quinze por cento) devido em decorrência do desempenho institucional da ADASA, com base no disposto no artigo 10, § 1o, II, da Lei no4.280/2008 e no artigo 15, § 1o, II, da Lei no 5.247/2013.

2. A controvérsia gerou inúmeras lides, que ensejaram a admissão do IRDR no 0007393-77.2018.8.07.0000, em cujo julgamento, transitado em julgado aos 15/12/2020, foi firmada a seguinte tese: “2. A disposição normativa da Lei 4.280/2008 é de eficácia plena e independe de posterior regulamentação, sendo assegurado aos servidores, enquanto ocuparam cargo em comissão, em exercício na ADASA, o percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento padrão. Já com a entrada em vigor da Lei distrital no 5.247/2013, a norma passa à eficácia limitada, a depender de regulamentação, sendo assegurado aos servidores, enquanto ocuparem o cargo em comissão, após a edição da Portaria ADASA no 149/2016, percentual variável até o máximo de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento padrão, sendo imprescindível a avaliação individual e institucional. Enquanto não processados os resultados da primeira avaliação, a GARSP é atribuída aos servidores no percentual de 20% do vencimento padrão, conforme estabelece o § 5o do art. 15 da Lei 5.247/2013.” (Acórdão 1198272, 20180020075210IDR, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Pág.: 4815. Apelação conhecida e parcialmente provida).

3. No caso, a Autora/Apelante recebeu, desde a sua investidura no cargo, em 2012, até dezembro de 2016, a Gratificação pela Execução de Atividades de Regulação de Serviços Públicos – GARSP no percentual de 20% (vinte por cento) na forma prevista no artigo 10, § 5o, da Lei no 4.280/2008 e art. 15, § 5o, da Lei no 5.247/2013.

4. Diante da necessária aplicação da tese firmada no IRDR no 0007393-77.2018.8.07.0000 (CPC/15, art. 985, I), impõe-se a reforma parcial da r. sentença, a fim de condenar a Ré/Apelada ao pagamento do valor referente ao percentual de 15% (quinze por cento) previsto no art. 10, § 1o, II, da Lei no 4.280/2008, desde a data da investidura da Autora/Apelante no cargo de Reguladora de Serviços Públicos da Carreira de Regulação de Serviços Públicos (7/8/2012) até a entrada em vigor da Lei no 5.247/2013, em 20/12/2013.

5. Embora constatada a sucumbência recíproca, é inviável a condenação da Ré/Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidos ao advogado contratado pela Autora/Apelante, que são de responsabilidade exclusiva da parte contratante. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.